Tribunal: TRF3
Processo: 5000006-61.2024.4.03.6142
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
769/1327)

5000006-61.2024.4.03.6142

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000006-61.2024.4.03.6142

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: EDNA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARINA TEIXEIRA DE PAULA - SP318250-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO EM INCAPACIDADE PRETÉRITA E FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo interno contra decisão que negou provimento à apelação da autora.

2. O fato relevante. Análise da higidez da prova pericial e da incapacidade laborativa para fins de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou improcedente a iniciativa autoral, porque não percebida na autora impossibilidade para o trabalho. A decisão monocrática negou provimento à apelação, sob o mesmo fundamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova pericial é hígida à aferição de incapacidade laboral na autora; (ii) saber se incapacidade laboral foi demonstrada e (iii) saber se a autora faz jus à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A autora, doméstica e faxineira, com histórico de neoplasia maligna de mama da qual já recebeu tratamento, alega estar incapacitada para o trabalho e fazer jus à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-doença (arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991).

6. Segundo a conclusão pericial, a autora encontra-se apta atualmente para o desempenho de sua atividade laborativa habitual.

7. Em que pese ter sido constatada incapacidade pretérita no período de 15/08/2018 a 14/09/2018, a autora não mais empalmava a qualidade de segurada em tal interregno. Além disso, não formulou requerimento administrativo contemporâneo ao aludido período de incapacidade, visto que seu último pleito administrativo de auxílio-doença remonta a 14/10/2015. Carece, portanto, de interesse processual para pleitear benefício por incapacidade no aludido período (Tema no 350 do STF). Com esse quadro fático, benefício por incapacidade não se oferece.

8. Na espécie, a prova pericial foi deferida e regularmente realizada, com possibilidade de participação das partes, de sorte que, sem irregularidade que a comprometa, foi respeitado o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno da autora desprovido.

Teses de julgamento: 1. "Não constatada a incapacidade atual para o labor habitual em perícia médica e qualidade de segurada no lapso temporal em que eclodiu incapacidade, a autora não preenche as condições para a obtenção de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença". 2. Ausente requerimento administrativo contemporâneo ao período em que foi constatada incapacidade, carece a autora de interesse processual para pleitear benefício por incapacidade no aludido período (Tema no 350 do STF). 3. "Tratando-se de prova pericial hígida, desnecessária a realização de nova perícia ou complementação, já que a matéria encontra-se suficientemente esclarecida".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 473 e 480; Lei no 8.213/1991, arts. 15, §§1o e 4o, 42 e 59; Decreto 3.048/1999, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 350; STJ, REsp 1514268, 27/11/2015, Rel. Min. CAMPBELL MARQUES, 2a Turma; Enunciado 112 do FONAJEF; TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/2004, p. 279; AC no 5002806-05.2023.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker, j. 17/10/2025, DJEN 23/10/2025; AC no 5068379-19.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 18/07/2024, DJEN 24/07/2024; AC no 5003710-74.2021.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 28/06/2023, DJEN 04/07/2023; AC no 5007534-57.2023.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker, j. 15/12/2025, intimação via sistema em 27/12/2025; AC no 5073366-35.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker, j. 03/10/2024, DJEN 08/10/2024 e AC no 5002224-34.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 03/10/2024, intimação via sistema 07/10/2024; Súmulas 47 e 77 da TNU.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000006-61.2024.4.03.6142

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: EDNA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARINA TEIXEIRA DE PAULA - SP318250-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela autora em face da decisão de Id 341088018, que negou provimento à apelação por ela interposta.

Nas razões do recurso, sustenta que a perícia judicial realizada não analisou adequadamente as patologias que a afligem. Aduz que os atestados médicos apresentados no curso do processo revelam incapacidade. Assevera que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo se servir de outros elementos constantes dos autos para firmar convencimento. Condições pessoais do autor também devem ser levadas em conta. Eis por que faria jus à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-doença, com encaminhamento à reabilitação profissional perseguidos.

O INSS não apresentou contrarrazões.

A parte autora pleiteou e apresentou sustentação oral (Id 368112520).

É o relatório.

VOTO

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Mencionam-se a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

A agravante defende comprovada sua incapacidade para o trabalho, a ensejar aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença (arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991).

Tal pretensão, no entanto, não prospera.

O decisório avaliou as conclusões a que chegou o senhor Perito Judicial, o qual assinalou a ausência de incapacidade atual da agravante para seu trabalho habitual (Id’s 334589990).

O senhor Perito certifica que a autora – nascida em 19/10/1967, doméstica e faxineira, com escolaridade correspondente ao ensino médio completo – possui histórico de neoplasia maligna de mama diagnosticado em 2013, moléstia que já recebeu tratamento.

No corpo do laudo, discorreu: "O mero diagnóstico câncer de mama não incapacita a periciada para o trabalho, em especial quando não há qualquer alteração ao exame físico e nem tratamento debilitando sendo realizado. (...) O tratamento com cirurgia da mama e em região axilar terminou em 07/2015. Em autos há documentação datada de 10/2015 demonstrando que periciada 'mantém os exercícios em casa' e que está 'mantendo boa função motora no membro superior esquerdo, simétrica e bilateral, com amplitude de movimento normal em ombros. Não apresenta sinais de linfedema nem queixas funcionais...'. Ao exame físico atual, não se encontram alterações de amplitude em ombro esquerdo, e não há inchaço. (...) No laudo consta 'segue em hormonioterapia com consultas periódicas..'. Não há doença em atividade quando o indivíduo está em uso de hormonioterapia. Não há elementos para sugestão de incapacidade laboral".

Não avistou, portanto, incapacidade atual para que a autora prossiga em sua atividade habitual. Confirmou incapacidade total e temporária pretérita para o trabalho, apenas no período compreendido entre 15/08/2018 e 14/09/2018, "por cirurgia de reconstrução de mama".

O CNIS da autora revela vínculos laborais nos períodos de 1o/08/1988 a 12/06/1989, de 08/07/1989 a 20/07/1989, de 1o/01/1991 a 03/01/1992, de 03/11/1992 a 30/03/1996, de 1o/11/1993 a 30/06/1994, de 1o/03/1997 a 12/07/1988, de 03/09/2001 a setembro de 2001, de 1o/05/2002 a 19/06/2002 e de 05/09/2002 a março de 2014 (sem qualquer anotação de rescisão sem justa causa e por iniciativa do empregador). Esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário no período compreendido entre 1o/01/2014 a 30/07/2015.

Conforme disposição inserta no § 4o do artigo 15 da Lei no 8.213/91 c.c. o artigo 14 do Decreto 3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto no 4.032/01, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no 16o dia do segundo mês seguinte ao término dos prazos previstos em lei para que se mantenha filiação previdenciária.

Ainda que se considere a prorrogação do período de graça na forma do artigo 15, §1o, da Lei no 8.213/1991, verifica-se que a autora conservou qualidade de segurada até 15/10/2017. Considerando a DII indicada pelo perito no período de 15/08/2018 a 14/09/2018, a autora não mais empalmava a qualidade de segurada em tal interregno.

Não custa assinalar que a autora não formulou requerimento administrativo contemporâneo ao aludido período de incapacidade pretérito (de 15/08/2018 a 14/09/2018), visto que seu último pleito administrativo de auxílio-doença remonta a 14/10/2015, de modo que carece de interesse processual para pleitear benefício por incapacidade no aludido período (Tema no 350 do STF).

Dessa maneira, benefício por incapacidade não se oportuniza. Precedentes desta Nona Turma: AC no 5002806-05.2023.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker, j. 17/10/2025, DJEN 23/10/2025; AC no 5068379-19.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 18/07/2024, DJEN 24/07/2024; AC no 5003710-74.2021.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 28/06/2023, DJEN 04/07/2023.

O laudo confeccionado foi elaborado por profissional habilitado, equidistante do interesse das partes e acreditado no juízo. Referido trabalho técnico desenvolveu-se regularmente, nele não se verificando transgressão ao artigo 473 do CPC.

Como visto, não se exige médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo em casos excepcionais, a critério do juiz destinatário da prova (Enunciado n. 112 do FONAJEF). Sobre o tema, o entendimento do C. STJ é no sentido de que "a pertinência da especialidade médica não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, podendo o juiz nomear médico com especialidade diversa das patologias alegadas pela parte" (REsp 1514268, 27/11/2015, Rel. Min. CAMPBELL MARQUES, 2a Turma).

Nova perícia ou complementação daquelas realizadas só se defere se a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC), o que não é o caso. Nesse sentido, desta Nona Turma: AC no 5007534-57.2023.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker, j. 15/12/2025, intimação via sistema em 27/12/2025; AC no 5073366-35.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker, j. 03/10/2024, DJEN 08/10/2024 e AC no 5002224-34.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 03/10/2024, intimação via sistema 07/10/2024.

Investigação sobre circunstâncias socioeconômicas só se afigura possível na hipótese de incapacidade parcial (Súmulas 47 e 77 da TNU), esta que no caso não foi pressentida.

Exames e atestados médicos de caráter particular, passados entre 2013 e 2024 (Id's 334589817 e 334589988), não se sobrepõem à perícia judicial realizada. Laudos e atestados médicos obtidos unilateralmente pelo segurado equiparam-se a mero parecer de assistente técnico, mas não prevalecem em contraste com a conclusão do Perito Judicial, que prepara a prova aos rigores do devido processo legal e tangido pela regra da imparcialidade.

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência majoritária, relativa à matéria devolvida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno da autora, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO EM INCAPACIDADE PRETÉRITA E FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo interno contra decisão que negou provimento à apelação da autora.

2. O fato relevante. Análise da higidez da prova pericial e da incapacidade laborativa para fins de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou improcedente a iniciativa autoral, porque não percebida na autora impossibilidade para o trabalho. A decisão monocrática negou provimento à apelação, sob o mesmo fundamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova pericial é hígida à aferição de incapacidade laboral na autora; (ii) saber se incapacidade laboral foi demonstrada e (iii) saber se a autora faz jus à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A autora, doméstica e faxineira, com histórico de neoplasia maligna de mama da qual já recebeu tratamento, alega estar incapacitada para o trabalho e fazer jus à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-doença (arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991).

6. Segundo a conclusão pericial, a autora encontra-se apta atualmente para o desempenho de sua atividade laborativa habitual.

7. Em que pese ter sido constatada incapacidade pretérita no período de 15/08/2018 a 14/09/2018, a autora não mais empalmava a qualidade de segurada em tal interregno. Além disso, não formulou requerimento administrativo contemporâneo ao aludido período de incapacidade, visto que seu último pleito administrativo de auxílio-doença remonta a 14/10/2015. Carece, portanto, de interesse processual para pleitear benefício por incapacidade no aludido período (Tema no 350 do STF). Com esse quadro fático, benefício por incapacidade não se oferece.

8. Na espécie, a prova pericial foi deferida e regularmente realizada, com possibilidade de participação das partes, de sorte que, sem irregularidade que a comprometa, foi respeitado o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno da autora desprovido.

Teses de julgamento: 1. "Não constatada a incapacidade atual para o labor habitual em perícia médica e qualidade de segurada no lapso temporal em que eclodiu incapacidade, a autora não preenche as condições para a obtenção de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença". 2. Ausente requerimento administrativo contemporâneo ao período em que foi constatada incapacidade, carece a autora de interesse processual para pleitear benefício por incapacidade no aludido período (Tema no 350 do STF). 3. "Tratando-se de prova pericial hígida, desnecessária a realização de nova perícia ou complementação, já que a matéria encontra-se suficientemente esclarecida".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 473 e 480; Lei no 8.213/1991, arts. 15, §§1o e 4o, 42 e 59; Decreto 3.048/1999, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 350; STJ, REsp 1514268, 27/11/2015, Rel. Min. CAMPBELL MARQUES, 2a Turma; Enunciado 112 do FONAJEF; TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/2004, p. 279; AC no 5002806-05.2023.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker, j. 17/10/2025, DJEN 23/10/2025; AC no 5068379-19.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 18/07/2024, DJEN 24/07/2024; AC no 5003710-74.2021.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 28/06/2023, DJEN 04/07/2023; AC no 5007534-57.2023.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker, j. 15/12/2025, intimação via sistema em 27/12/2025; AC no 5073366-35.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker, j. 03/10/2024, DJEN 08/10/2024 e AC no 5002224-34.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 03/10/2024, intimação via sistema 07/10/2024; Súmulas 47 e 77 da TNU.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, após sustentação oral gravada, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão